Tribunal: TJES
Processo: 5012378-64.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012378-64.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THAMIRES CREMACO DA SILVA
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012378-64.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: THAMIRES CREMACO DA SILVA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Thamires Cremaco da Silva, contra decisão do Juiz da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, pelos supostos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). O pedido visa à revogação da prisão preventiva, alegando ausência de fundamentação idônea e a presença de condições pessoais favoráveis da paciente. Alternativamente, pleiteia-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva da paciente foi decretada com base em fundamentação idônea; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis da paciente são suficientes para a revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva é medida de caráter excepcional e só pode ser decretada quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, além de fundamentação idônea, nos termos dos artigos 311 a 316 do CPP.

No caso concreto, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na gravidade em concreto da conduta imputada à paciente, evidenciada pelo modus operandi do crime de roubo, praticado mediante imobilização da vítima e uso de um simulacro de arma de fogo.

A jurisprudência do STJ admite a gravidade concreta da ação delituosa como fundamento suficiente para justificar a prisão preventiva, especialmente quando destinada a garantir a ordem pública.

As condições pessoais favoráveis, por si só, não afastam a necessidade da prisão preventiva, quando presentes fundamentos que justifiquem a medida cautelar extrema.

As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas, no caso concreto, para garantir a ordem pública, dado o modus operandi do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do crime de roubo majorado, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando esta se revela necessária para a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316; CP, art. 157, §2º, II; ECA, art. 244-B; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 188.168/CE, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024; STJ, AgRg no HC n. 795.928/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 08/03/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012378-64.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: THAMIRES CREMACO DA SILVA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
THAMIRES CREMACO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

Informa que a requerente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva em autos que apuram suposta violação ao artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal e artigo 244-B da lei n° 8.069/90.

Sustenta a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência de seus requisitos legais, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou, alinhando se tratar de ré detentora de condições pessoais favoráveis.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
post
a
,
a

paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção d
a
investigad
a
.

No caso em apreço, cotejando a
decisão de
id n° 9572540, fls. 114/116
,
verifico
que a prisão preventiva ora impugnada fora decretada com base na gravidade em concreto da ação delituosa em tese praticada, evidenciada pelo
modus operandi
adotado pelos agentes que, na data dos fatos,
“munidos de um simulacro de arma de fogo e com a intenção de praticar o crime, solicitaram um veículo de transporte de passageiros via aplicativo. (...) Com a chegada do automóvel solicitado, um FIAT MOBY conduzido pela vítima Ronaldo Ferreira Viana, os denunciados ingressaram no veículo (...) O denunciado ENZO que estava sentado atrás do motorista aplicou uma técnica de imobilização (mata-leão), enquanto o outro ameaçava o condutor com simulacro de revólver, proferindo as palavras ‘perdeu, perdeu’”.

Os fundamentos empregados
na origem
não destoam do entendimento jurisprudencial do C. STJ, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no RHC n. 188.168/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.)

Aliado a isso, é pacífico na jurisprudência das Cortes superiores que, uma vez justificada a prisão processual as supostas condições pessoais favoráveis da coacta, por si só, não
são suficientes para o seu retorno à liberdade
.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção do cárcere preventivo, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.